Tribunal: TJSP
Processo: 2198807-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, para que sejam expedidos ofícios requeridos pela parte e para que seja afastada a inversão do ônus da prova – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais ou de lei federal supostamente violados,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, para que sejam expedidos ofícios requeridos pela parte e para que seja afastada a inversão do ônus da prova – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais ou de lei federal supostamente violados, sobre o que já houve expressa manifestação acerca de eventual prequestionamento, quando do julgamento do agravo de instrumento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2198807-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante CLINICA SÃO JOSÉ SAUDE LTDA, é embargado JOSE DA SILVA
JEREMIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198807-34.2020.8.26.0000/50000 - São José dos Campos -
Voto no 34857 clb430
2
Voto no 34857/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2198807-34.2020.8.26.0000/50000 (proc. digital)
Embargante:
CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA.
Embargado:
JOSÉ DA SILVA JEREMIAS
Comarca:
São José dos Campos 1a V. C.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
requisitos para a sua oposição
Pretensão à
rediscussão da matéria, para que sejam expedidos
ofícios requeridos pela parte e para que seja afastada a
inversão do ônus da prova
Descabimento
Via
recursal que não se presta ao reexame do aresto,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais ou de lei federal supostamente violados,
sobre o que já houve expressa manifestação acerca de
eventual prequestionamento, quando do julgamento do
agravo de instrumento Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 356/359 que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso da empresa, para determinar o rateio da perícia,
requerida por ambas as partes.
Em apertada síntese, a embargante alega que
sua insurgência decorreu da decisão do entendimento do Juiz a quo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198807-34.2020.8.26.0000/50000 - São José dos Campos -
Voto no 34857 clb430
3
sentido de competir, exclusivamente, ao perito judicial a faculdade de solicitar
os documentos cuja obtenção se pretende através de ofícios, os quais se
destinam a profissionais que não integram sua rede credenciada. Além disso,
insurgiu-se contra a inversão do ônus da prova. Pede a manifestação quanto
às questões suscitadas, de modo a sanar os vícios que maculam a decisão
guerreada, prequestionando os dispositivos que entende terem sido ofendidos.
É o relatório.
Com efeito, os embargos de declaração têm os
seus contornos definidos no art. 1.022 do novo CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa, aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições, ou, ainda, visando a corrigir erro material, não se revestindo de
propósitos infringentes.
Segundo Araken de Assis1, o julgado padece
de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (destaquei).
Define que a obscuridade obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários, enquanto que a contradição
decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro.
No caso em exame, têm-se que todas as
questões trazidas nas razões recursais nada mais são do que rediscussão da
matéria, a qual já foi objeto da devida análise, não merecendo maiores
considerações, visto que só retratam o inconformismo e a relutância da
embargante em aceitar o provimento jurisdicional, já que ficou expressamente
consignado, no v. aresto embargado, que cabe ao Magistrado, que é o
destinatário dos elementos probatórios, avaliar a sua necessidade, bem como
a necessidade de sua realização ou não.
1 Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pg. 588 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198807-34.2020.8.26.0000/50000 - São José dos Campos -
Voto no 34857 clb430
4
Quanto ao ônus da prova, havendo relação de
consumo, aplicável é a legislação específica, com a respectiva atribuição do
ônus probatório à embargante.
Discordando, ela, da solução dada ao recurso,
busca a sua alteração, o que é defeso nesta via recursal.
Convém destacar que os declaratórios não se
prestam a sanar contrariedade a dispositivo legal ou a entendimento
divergente da parte, mas apenas a eliminar qualquer das eivas acima
apontadas dentro do próprio julgado.
E, como já decidido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça:
"[...] 'se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos
na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte' [...].
Ademais, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos abordados pelas partes,
mormente quando já tiver decidido a controvérsia sob outros fundamentos" AgInt no
AREsp 33603 / RJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2011/0127132-2 - Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador T4-
QUARTA TURMA - Data do Julgamento 02/02/2017 - Data da Publicação/Fonte DJe
10/02/2017.
Ressalta-se que sobre a matéria já houve
manifestação expressa quanto a eventual prequestionamento, quando do
julgamento do agravo de instrumento, sendo, estes declaratórios,
desnecessários para os fins pretendidos.
Mesmo que assim não fosse, já houve
pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça, acerca da oposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198807-34.2020.8.26.0000/50000 - São José dos Campos -
Voto no 34857 clb430
5
declaratórios para fins de prequestionamento:
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível
apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou
obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. - Inexiste previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do
debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos
recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no
mero inconformismo da parte. - Os embargos declaratórios, mesmo manejados
com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua
interposição. - Os embargos declaratórios não se prestam a viabilizar o acesso
da parte ao recurso extraordinário, se a questão constitucional não surgiu no
acórdão recorrido e nem foi suscitado em momento anterior. - Embargos de
declaração no agravo regimental no conflito de competência rejeitados
(Processo EDcl no AgRg no CC 115261 / DF - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA 2010/0224612-1 - Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI
(1118) - Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento
24/10/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 26/10/2012).
(...) 4. Incabível o manejo dos embargos de declaração para a rediscussão da
tese jurídica debatida e aplicada pelo órgão julgador, sobretudo quando
inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade - na
decisão embargada. 5. Este Superior Tribunal tem entendimento pacificado no
sentido da impossibilidade de manejo dos embargos de declaração para fins
de prequestionamento, quando não evidenciado vício - omissão, contradição
ou obscuridade - no julgado. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no HC 259.122/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 22/2/2013).
Destarte, inexistindo qualquer vício no teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198807-34.2020.8.26.0000/50000 - São José dos Campos -
Voto no 34857 clb430
6
aresto, não sendo os embargos de declaração o meio recursal próprio à
modificação do julgado e estando claro o propósito infringente dos presentes
embargos, a rejeição é de rigor.
Diante do exposto, rejeito os embargos
opostos.
ALVARO PASSOS
Relator